Tribunal: STF
Processo: ARE 768233
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORA EXTRAORDINÁRIA. BASE DE CÁLCULO. VANTAGEM PESSOAL. LEI MUNICIPAL 1.656/2005. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.3.2013.



    O Tribunal a quo decidiu que as horas extraordinárias deverão ser calculadas sobre a hora normal trabalhada, incluída nesta, todas as parcelas habitualmente percebidas, excluídas as de caráter transitório, nos termos da Lei Municipal nº 1.656/2005 – Plano de Organização do Pessoal do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE. Divergir desse entendimento exigiria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    Agravo regimental conhecido e não provido.